Tribunal: TJDFT
Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752403-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: UNISYS BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIMA. MATÉRIA DECIDIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISAS JULGADA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. 2. Constatado nos autos que a decisão que homologa a liquidação da sentença aprovou os parâmetros dos juros e correção monetária, não pode a questão ser modificada, porque preclusa. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 535, inciso III, §§ 5o ao 7o, do CPC, afirmando que mesmo nos casos em que o valor e os índices de atualização monetária e juros de mora foram fixados na sentença de mérito transitada em julgado, é possível a apresentação de impugnação caso tenham sido fixados com base em norma declarada inconstitucional em sede de controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Defende a atualização pelo INPC, até 13/2/2017, a atualização INPC, limitado ao valor da SELIC, de 14/2/2017 até 31/5/2018, e a atualização pela SELIC a partir de então (1o/6/2018). No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, e aduzindo a impossibilidade de expedição de precatório de parcela incontroversa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao apelo especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 535, inciso III, §§ 5o ao 7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Com relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber; RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Por fim, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016